Tribunal: TJMT
Processo: 1000783-05.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000783-05.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (EMBARGANTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), GEUIDES PAULA MACHADO - CPF: 204.874.281-53 (EMBARGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), LUDMILA ANTONIA DA SILVA LEAL - CPF: 015.538.651-46 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL DE REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – CIRURGIA ANTERIOR MAL SUCEDIDA – SEQUELAS RECONHECIDAS POR PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – DEVER DE CUSTEAR O REFAZIMENTO DO ATO OPERATÓRIO PARA CORREÇÃO DO TRAUMA REMANESCENTE – MANIFESTO INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

Em se tratando de serviço prestado mediante pagamento do SUS, aplica-se a causa de responsabilidade civil objetiva, prevista no artigo 37, §6º. da Constituição Federal, a qual independe a demonstração dos elementos subjetivos dolo ou culpa, bastando que fique reconhecida a conduta, o dano e o nexo causal.

Se o perito discorreu sobre a patologia, riscos e benefícios da cirurgia realizada, e concluiu que antes da troca da prótese o paciente não possuía lesão no pé esquerdo, bem como afirmou que as sequelas são oriundas da segunda cirurgia, realizada no hospital demandado, este deve ser compelido ao refazimento do ato reparatório, com o custeio de todos os gastos necessários.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SOTRAUMA S. C. LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao recurso por ela interposto.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – HOSPITAL PRIVADO CONVENIADO AO SUS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO QUE PRESTA ATENDIMENTO CUSTEADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONDIÇÃO DE AGENTE PÚBLICO – TEMA 940 DO STF – CIRURGIA ANTERIOR MAL SUCEDIDA – SEQUELAS RECONHECIDAS POR PERÍCIA TÉCNICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL – DEVER DE CUSTEAR O REFAZIMENTO DO ATO OPERATÓRIO PARA CORREÇÃO DO TRAUMA REMANESCENTE – DANO MORAL COMPROVADO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ÔNUS DO IMPUGNANTE NÃO SATISFEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(Id. 219641664).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, na medida em que as provas não foram devidamente valoradas,
“vez que a perícia médica atestou categoricamente que não houve falha na prestação de serviço médico, contrário do que constou no acórdão”
.

Em resumo, pedem o acolhimento deste aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e prover o recurso de apelação interposto.

Manifestação da parte embargada, no Id. 222504155, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, especificamente quanto às provas coligidas nos autos, restou bem consignado que após detida análise dos autos foi possível verificar pela anamnese feita pelo Perito no ID 60756641 – autos de origem), que o autor/embargado já possuía diagnóstico de artrose do quadril e realizou a primeira cirurgia de artrodese do quadril esquerdo com órtese/prótese, no ano de 2007, no HGU – Hospital Geral Universitário, relatando que voltou a trabalhar após a recuperação.

O Perito ainda relatou sobre o autor:

“[...] A partir de 2013 evoluiu com dores incapacitantes no quadril. Em 2015 evoluiu com desgaste e soltura asséptica da prótese do quadril esquerdo sendo necessário novo tratamento cirúrgico de Revisão de artrosplastia total com novo material protético para manter a função do quadril. O autor judicializou o tratamento cirúrgico contra o estado de Mato Grosso sob a Numeração Única:11658- 27.2014.811.0041, Código: 872814 e o Hospital SOTRAUMA S/C LTDA foi escolhido para que providenciasse o tratamento médico com recursos auferidos mediante bloqueio judicial.

Foi realizado o tratamento cirúrgico de Revisão de Prótese total de quadril em 16.06.2016, pelo Dr. Marcelo Lotufo. Após o procedimento o autor evoluiu com dores e ausência dos movimentos de extensão dos dedos do pé esquerdo bem como dos movimentos de dorsiflexão do tornozelo esquerdo (pé caído), possuindo apenas movimentos de flexão plantar do pé e flexão dos dedos.

Foi orientado a fazer fisioterapia contínua a partir de 24/03/2017 para o quadril e pé utilizando técnicas de hidrocinestesioterapia e miofascioterapia para pé caído e fazer uso de órtese para manter o tornozelo esquerdo em 90º tipo mola de Codvilla por lesão do nervo fibular comum. O paciente não continuou com o tratamento fisioterápico. [...]”.

O Perito discorreu sobre a patologia, riscos e benefícios da cirurgia realizada, e concluiu que antes da troca da prótese o autor/recorrido não possuía lesão no pé esquerdo, bem como afirmou que as sequelas são oriundas da segunda cirurgia, realizada no hospital SOTRAUMA (quesito 2 – ID 60756641 – autos de origem).

Outrossim, o hospital recorrente não indicou assistente técnico para acompanhar a perícia e não formulou quesitos, portanto, restou incontroverso o nexo de causalidade entre a segunda cirurgia e as sequelas causadas no pé e tornozelo esquerdo do autor/embargado, devendo ser compelido ao refazimento do ato para correção do trauma remanescente, com o custeio de todo material necessário.

Salienta-se que, não obstante ao histórico patológico do paciente, que, inclusive, já era considerado deficiente físico em razão dos problemas no quadril, aposentado por invalidez, o agravamento do seu quadro de saúde, com ausência de movimentos de extensão dos dedos do pé esquerdo, bem como dorsoflexão do tornozelo esquerdo, segundo as provas produzidas, decorreu da cirurgia realizada no hospital requerido, ora embargante, o qual tem a obrigação de reparar os danos, custeando nova cirurgia conforme pleiteado na inicial.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito,
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024